Tribunal: TJES
Processo: 5026247-22.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026247-22.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZELINDO CALDEIRA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5026247-22.2024.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
ZELINDO CALDEIRA

RECORRIDO:
BANCO BMG S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.

CONTRATO DIGITAL. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, ajuizada por ZELINDO CALDEIRA em face do BANCO BMG S/A, em síntese narra o Recorrente que entrou em contato com o Recorrido com a finalidade de contratar empréstimo consignado. Contudo, foi surpreendido com a contratação de um cartão de crédito consignado, tendo valores descontados do seu benefício que não são suficientes para quitação do débito. Alega que a forma de contratação de crédito consignado através de cartão padece de vício de transparência, sem a prestação adequada e clara de todas as informações e peculiaridades do contrato. Diante do exposto, ajuizou a demanda requerendo a declaração da contratação dos termos de adesão ao cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), a restituição em dobro dos valores de R$ 290,33 (duzentos e noventa reais e trinta e três centavos), que em dobro totaliza o importe de R$ 580,66 (quinhentos e oitenta reais e sessenta e seis centavos), bem como a condenação de danos morais.

(2).

A sentença proferida pelo juízo a quo JULGOU IMPROCEDENTE os pedidos formulados na peça inicial.

(3).
Em tempo, o Requerente, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, requerendo o acolhimento dos pedidos de declarar nulas eventuais contratações dos termos de adesão de cartão de crédito consignado (RMC), bem como condenar a Recorrida em restituir em dobro os valores descontados, bem como condenar a Recorrida ao pagamento de danos morais. Por sua vez, o Requerente, ora Recorrido, apresentaram contrarrazões ao recurso inominado, pugnando pela manutenção do ato sentencial na forma imposta pelo juízo a quo.

(4). Conforme bem observado pelo Juízo de origem, o recorrido colacionou nos autos o contrato de empréstimo consignado impugnado pelo recorrente, a qual demostra a assinatura eletrônica na forma de foto selfie, a geolocalização e o IP do dispositivo eletrônico no qual foi realizada a operação, que se encontrava na loja do recorrido, além de colacionar nos autos o vídeo da contratação por meio de videochamada, demostrando

de forma clara que o recorrente tinha ciência do contrato pactuado, concordando com os termos e sendo esclarecido quanto ao serviço que estaria contratando, e como funcionaria o cartão de crédito consignado, de formas a qual poderia utilizar, quanto para compras ou saques.

Confirmando o recorrente as informações e demostrando que já havia solicitado saque, para o referido cartão de crédito consignado, além de demostrado pelo recorrido o valor que seria descontado no benefício da parte recorrente,
portanto, não vislumbro quaisquer violações ao dever de informação prevista no Código de Defesa do Consumidor, tendo a parte Recorrida cumprido de forma clara ao homem médio, inexistindo qualquer dubiedade que poderia gerar dúvida para a aderente.

Quanto a revelia apresentada pelo recorrente, cabe ressaltar que procedência não possui efeitos automáticos, cabendo ao magistrado a análise das alegações e das provas produzidas no determinado caso, sendo entendimento acolhido do Superior Tribunal de Justiça, nos termos da jurisprudência colacionada abaixo.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CUMULADA COM PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1º, IV, E 1 .013 DO CPC/2015. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos na petição de recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF. 2.
A revelia não importa em procedência automática dos pedidos, porquanto a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, cabendo ao magistrado a análise conjunta das alegações e das provas produzidas.
Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1588993 SP 2019/0285072-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2020)

(5).

Nesse contexto, comungo do entendimento exarado pelo Juízo sentenciante, no sentido de que os fatos narrados na demanda e os descontos efetuados na folha de pagamento da requerente são lícitos, não restando consubstanciada lesão à esfera extrapatrimonial da parte recorrente, razão pela qual não merece reparos a sentença objurgada.

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (vinte por cento) sobre do valor da causa. Ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

OCLECIO ZUMACK

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)